Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-65.2015.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001644-65.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KLEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.230.471-75 (VÍTIMA), GERSON ALVES DA GUIA - CPF: 689.255.221-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
SIMPLES PRIVILEGIADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – GOLPES DE PEDRA EM FACE DA VÍTIMA ADMITIDO PELO APELANTE

– ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – ENTENDIMENTO DO STJ – MULTIRREINCIDÊNCIA – ÓBICE À COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT – PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP).

Este e. Tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

A existência de duas condenações “caracterizadoras” da multirreincidência enseja a prevalência da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto) (STJ, HC 462137/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001644-65.2015.8.11.0035 -

COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S):

GERSON ALVES DA GUIA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GERSON ALVES DA GUIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 40975), que o condenou por homicídio
simples privilegiado
a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 121,
caput
, § 1o, do CP – (ID 25059996).

O apelante sustenta que admitiu a autoria delitiva, razão pela qual a atenuante da confissão espontânea deveria ser reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência.

Requer provimento para que a pena seja reduzida (ID 25060472).

Prequestiona os arts. 5o, XLVI, e 93, ambos da CF, art. 381 do CPP e arts. 59, 64, I, 65, III, ‘d’, e 68, todos do CP
(ID 25060472).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 25060478).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas d o crime descrito no artigo 121 , caput, do Código Penal – Irresignação defensiva – Busca a aplicação da atenuante de confissão espontânea – Requer o decote da agravante da reincidência – Subsidiariamente, pugna pela compensação entre reincidência e confissão espontânea, fixando regime aberto para o início do cumprimento da pena – Alegações parcialmente procedentes – É devido o reconhecimento da confissão quando o agente admite a autoria do crime, contribuindo para o deslinde do feito, ainda que tenha alegado a tese de legítima defesa – A folha de antecedentes do apenado demonstra a existência de multirreincidência, justificando, desse modo, a elevação da pena na segunda etapa dosimétrica, bem como a prevalência desta sobre a confissão espontânea – Manutenção do regime semiaberto – Réu reincidente – Pelo provimento parcial do apelo defensivo , a fim de readequar a reprimenda do acusado, reconhecendo a atenuante da confissão.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 29772999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 28 de novembro de 2015, por volta das 14 horas e 45 minutos, na Rua Manoel Carvalho Bastos, s/n°, centro, (Republica da Dona Follman), Alto Garças-MT, o denunciado, Gerson Alves da Guia, atuando premeditadamente, por conta de desentendimentos anteriores, e por ter sido chamado pela vítima de “safado”, (motivo fútil), enforcou a vítima Kleber Pereira da Silva, até que esta desmaiasse.

Após ter anulado a capacidade de defesa, ou seja, eliminando qualquer possibilidade de defesa da vítima, pois esta encontrava-se desacordada, o denunciado se apossou de uma pedra, e agindo com vontade de matar, aproximou-se da vítima, desferindo-lhe duas pedradas, a atingindo na cabeça, causando-lhe a morte por traumatismo crânio encefálico, em decorrência das lesões narradas nos autos do incluso inquérito policial (laudo exame de corpo de delito de fls. 34/35).

Assim agindo, o denunciado, Gerson Alves da Guia, praticou o delito capitulado no artigo 121 (homicídio), parágrafo 2°, inciso II (crime cometido por motivo mm) e IV (mediante outro recurso que dificulte a defesa do ofendido) do Cédigo Penal (CP) [...]”
(Sebastião Domingues Vargas Neto, promotor de Justiça – ID 25048455).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o Quesito: No dia 28 de novembro de 2015, na Rua Manoel Carvalho Bastos, s/no (República da Dona Follman), a vítima KLEBER PEREIRA DA SILVA sofrera as lesoes constantes do laudo de necropsia e mapa topográfico de ref. 02, provocadas por golpes de pedra que lhe causaram a morte?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos "SIM”.

2o Quesito: O acusado GERSON ALVES DA GUIA desferiu golpes com pedra na cabeça da vítima KLEBER PEREIRA DA SILVA que lhe causaram a morte?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos "SIM”.

3o Quesito: O jurado absolve o acusado?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos “NÃO”.

4a Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos "SIM”.

5o Quesito: O réu cometeu o crime impelido por motivo fútil, por ter sido chamado de ‘safado’ pela vítima?

R: Verifica-se que o 5o quesito restou prejudicado ante à votação do 4o quesito.

6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

R: Iniciada a contagem, verificou-se por maioria 04 (quatro) votos NÃO.
” (ID 25059992)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixa-la, nos seguintes termos:

a) Culpabilidade: normal a espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: (execução de pena em tramite na Comarca de Cuiabá/MT sob os autos de cód. 157418 (com transito em julgado em 08/04/2008), entretanto, a fim de se evitar em indevido bis in idem, por também configurar circunstancia agravante, postergo sua valoração para a 2° fase da dosimetria, nada se tendo a valorar nesta etapa; c) Conduta social: não há elementos parta aferir; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns a espécie; f) Circunstancias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar; g) Consequências: embora graves, integra o próprio tipo penal, de modo que valoro neutra; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

A vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, incide-se a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Tendo em vista que a confissão qualificada não pode ser considerada para este fim, conforme farta jurisprudência do STJ, agravo a pena em 03 (três) anos de reclusão, passando a fixa-la em 09 (nove) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena, do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1°, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a fixa-la em 06 (seis) anos de reclusão.

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão. [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 25059996)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu, em todas as oportunidades em que fora ouvido, ter desferido os golpes de pedra em face da vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019).

Consequentemente, o apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea.

Quanto à pretendida compensação, o apelante possui duas condenações anteriores transitadas em julgado (SEEU – Processo Executivo no 0004770-78.2010.8.11.0042), de modo a caracterizar multirreincidência.

Atente-se que este e. Tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Assim, sopesada a existência de duas condenações “caracterizadoras” da reincidência, a respectiva agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação do c. STJ (HC 462137 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Por efeito, totaliza-se a reprimenda provisória em 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, preserva-se a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado em 1/3 (um terço) para tornar definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, considerada a ausência de majorantes, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020